Tribunal: TJES
Processo: 5033797-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033797-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA PEIXOTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033797-39.2022.8.08.0024

Recorrente: PICPAY;

Recorrido: RAFAEL FERREIRA PEIXOTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR/RECORRIDO QUE TEVE O LIMITE DE CRÉDITO DE SEU CARTÃO ZERADO, SEM AVISO PRÉVIO. ALEGA CONSTRANGIMENTO NA LANCHONETE DA FACULDADE, ONDE TEVE COMPRA RECUSADA. AFIRMA AINDA QUE A RECORRENTE ASSIM O FEZ APÓS ELE TER INGRESSADO COM UMA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRENTE QUE SE DEFENDE ADUZINDO TER NOTIFICADO O AUTOR QUANTO À ALTERAÇÃO DE SEU LIMITE. AFIRMA AINDA EXISTIR PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO DE FORMA UNILATERAL. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU A RECORRENTE A RESTABELECER O LIMITE DE CRÉDITO OUTRORA CONCEDIDO DE R$ 6.510,00 E A PAGAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS O VALOR DE R$ 3.000,00.

CONDENAÇÃO DE RESTABELECER O CRÉDITO ANTES CONCEDIDO QUE EQUIVALE A OBRIGAR A EMPRESA A CONTRATAR COM DETERMINADO CONSUMIDOR, O QUE NÃO SE COADUNA COM A LIBERDADE CONTRATUAL QUE POSSUI A RECORRENTE, ALÉM DA PREVISÃO CONTRATUAL COMPROVADA NOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR QUE SOMENTE É IMPOSITIVA FRENTE À CONTRAPARTIDA DE PAGAMENTO À VISTA, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO DE OBTER CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO DE CRÉDITO QUE SÃO POTESTATIVOS DO FORNECEDOR. IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO VIA APLICATIVO NÃO IMPUGNADA PELO RECORRIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)